Tribunal: TJPA
Processo: 0800011-08.2018.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800011-08.2018.8.14.0096
APELANTE: IZAN COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME

APELADO: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS. PRETENSÃO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE. AFASTADA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO DETÉM PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SÚMULA 481 DO STJ. OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL QUE POR SI SÓ NÃO CONFIGURA HIPÓTESE PARA O DEFERIMENTO DA BENESSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. MÉRITO. DOCUMENTOS INIDÔNEOS PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE O MUNICÍPIO E APELANTE. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

1
.
Pretensão ao deferimento da gratuidade. Afastada.
A apelante é pessoa jurídica de responsabilidade limitada, sendo assim a incapacidade para arcar com o pagamento das custas processuais não pode ser presumida, conforme Súmula 481 do STJ. A alegação de que é microempresa beneficiária do Simples Nacional, por si só, não comprova a sua hipossuficiência.
Ausência de demonstração de que as despesas processuais inviabilizam as atividades da empresa.

2.
Mérito.
Para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, porém, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado.

3. A apelante juntou notas fiscais contendo rubrica sem a identificação do recebedor. Nestas condições, não há como se deduzir, razoavelmente, a existência de relação jurídica entre as partes, pois os únicos documentos que instruem a inicial não são meios idôneos para caracterizar probabilidade da existência do direito afirmado, como bem observado na sentença.

4. Manutenção da sentença que acolheu os embargos monitórios, julgando improcedente a ação.

5.
Apelação conhecida e não provida.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20 (vinte) à 27 (vinte e sete) de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (
0800011-08.2018.8.14.0096)
interposta
por IZAN COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA contra o MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO; diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Francisco/PA, que acolheu os Embargos Monitórios
do Ente Público.

A
sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

“
Com efeito, outro caminho não há a trilhar senão o do acolhimento dos presentes embargos monitórios e improcedência da monitória. Ante o exposto, julgo procedentes os embargos monitórios opostos pelo Município de São Francisco em face de Izan Comércio de Peças e Serviços LTDA nos autos da ação monitória em epígrafe e, por conseguinte, julgo improcedente a monitória ajuizada, extinguindo-a com fulcro no art. 487, I, do CPC. Condeno o embargado/autor da monitória ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. P.R.I.C. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. ”

Em suas razões recursais (
Num. 2961431 - Pág. 1/12) afirma que faz jus ao benefício da gratuidade, por ser microempresa optante pelo Simples Nacional.

Quanto ao mérito, sustenta que
que ingressou com a ação monitória com a finalidade de receber do apelado os valores referentes aos serviços de conserto de veículos pertencente à frota da Secretaria Municipal de Saúde de São Francisco do Pará.

Aduz que os serviços eram prestados costumeiramente e que após a sua realização, eram emitidas notas fiscais, apresentadas ao Ente Público, que as quitava. Entretanto, a gestão anterior não teria mais honrado com o pagamento, o que motivou o ajuizamento da ação.

Defende a idoneidade dos documentos para fins de comprovação da prestação do serviço, alegando que na hipótese de dúvida sobre as assinaturas neles constantes, o magistrado deveria ter designado audiência de instrução. Requer o provimento do recurso para que seja julgada procedente a ação.

O apelado apresentou
contrarrazões (
Num. 2961434 - Pág. 1/6
), pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição em razão da Emenda Regimental nº 05.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação com fundamento no CPC/15, passando a apreciá-la.

DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

Nos termos da Súmula 481 do STJ, para a obtenção dos benefícios da justiça gratuita é imprescindível que a pessoa jurídica comprove a insuficiência de recursos, não bastando a mera alegação. Senão vejamos:

SÚMULA N.481 Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

A apelante é pessoa jurídica de responsabilidade limitada, sendo assim a incapacidade para arcar com o pagamento das custas processuais não pode ser presumida. A alegação de que é microempresa beneficiária do Simples Nacional, por si só, não comprova a sua hipossuficiência.

Ressalta-se que embora a sua irresignação com indeferimento do pedido não trouxe aos autos comprovação de ausência de faturamento e/ou receita, ou outro documento hábil para demonstrar que o valor das dívidas é maior que seu patrimônio. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70082815168, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 30-01-2020)

(TJ-RS - AI: 70082815168 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 30/01/2020, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2020)

Assim, não havendo demonstração de que as despesas processuais inviabilizam as atividades da empresa, mantenho o indeferimento da gratuidade.

DO MÉRITO

A questão em análise consiste em verificar se assiste razão ao apelante quanto a alegação de que as notas fiscais juntadas aos autos seriam suficientes para subsidiar a condenação no Município.

Nos termos do art.700 do CPC/2015, a ação monitória compete aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:
I) o pagamento de quantia em dinheiro;
II) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;
III) - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Ao interpretar o referido dispositivo, o STJ consignou que para a propositura da ação monitória, basta a instrução por meio de prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado. Com efeito, concluiu a Colenda Corte, que para admissibilidade da ação em referência, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados
idôneos
, ainda que unilaterais,
porém, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado
. Senão vejamos o julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE.

JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DESCRITOS NOS ENUNCIADOS N. 83/STJ E N. 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO.

1.

De acordo com a jurisprudência desta Casa, nos termos do art. 1.102-A do Código de Processo Civil, basta a instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado.

Assim, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado.

2.

Na espécie, a Corte Estadual, após exame da documentação colacionada pelo recorrido, afirmou que a petição inicial veio acompanhada de prova escrita e aparentemente idônea da obrigação.

Incidência dos óbices descritos nos enunciados n. 83 /STJ e n. 283/STF.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1278643/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016).

No caso em exame, o autor aduziu que é microempresa no ramo de oficina mecânica e que prestados serviços ao Município de São Francisco, porém não teria recebido a contraprestação, tornando-se inadimplente a Administração no valor de R$ 21.708.59.

Para instruir seu pedido, juntou notas fiscais contendo rubrica sem a identificação do recebedor. Nestas condições, não há como deduzir,razoavelmente, a existência de relação jurídica entre as partes, pois os únicos documentos que instruem a inicial, não são meios idôneos para caracterizar probabilidade da existência do direito afirmado pelo autor, como bem observado na sentença.

“Em se tratando de ação monitória, é imprescindível que a petição inicial venha instruída com prova escrita, vale dizer, documental ou ao menos oral documentada, de um crédito, ainda que desprovida de eficácia de título executivo, mas que convença o juiz da provável existência da dívida a fim de permitir o acesso à via processual abreviada para a obtenção do título.

No caso concreto, observo que as notas fiscais constantes nos autos foram firmadas por pessoa não identificada pelo nome, condição de servidor ou número de matrícula, bem como estão desacompanhadas de notas de empenho emanadas da autoridade competente com base na Lei nº 4.320/64 e de contrato administrativo válido, de maneira que não caracterizam a prova escrita exigida em lei para admissão da monitória, por não conferirem a certeza acerca do
recebimento das mercadorias e/ou da prestação de serviços descritas naquelas.”

Este é posicionamento adotado pela 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal em situação análoga.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NOTAS FISCAIS - NEGAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES? PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 333, I, DO CPC.

1 - A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

2 - Se a parte nega o recebimento da mercadoria e a realização de negócio com a requerente, cabe a esta o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito.

3 ?
A nota fiscal sem assinatura e sem comprovante da efetiva prestação do serviço cobrado, só é admitida para embasar uma ação monitória se vier acompanhada de outro documento que indique a existência de contrato administrativo entre as partes
.

4 -
Inexistente prova do negócio firmado e da prestação dos serviços constantes das notas fiscais que embasam o pedido monitório, a rejeição da pretensão monitória é medida que se impõe
.

5 - Apelação conhecida, mas não provida.

(2017.00755717-41, 170.992, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-23, publicado em 2017-02-24).

Os Tribunais pátrios corroboram neste sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM NOTAS FISCAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO DA RÉ. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS – CAUSA DEBENDI –

Compete ao credor o ônus de provar a regularidade jurídica das obrigações que originaram seu crédito, sempre que demonstrada pelo devedor ou pelas circunstâncias a verossimilhança de suas alegações – Desconformidade configurada –
Credor que trouxe aos autos apenas a notas fiscais sem assinatura pelo recebedor que pudesse indicar ou comprovar a entrega de materiais ou prestação de serviços e, mesmo depois da alegação do devedor e dada oportunidade para produção de provas, deixou de apresentar comprovação de entrega de mercadorias, a fim de justificar a origem de seu crédito – Ônus probatório não atendido – Não reconhecimento da regularidade na emissão ou no negócio jurídico subjacente
. SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
(TJ-SP - APL:
00174740920118260451 SP 0017474-09.2011.8.26.0451, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 11/10/2016, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2016).

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO. NOTA FISCAL SEM ASSINATURA DO RECEBEDOR. AUSÊNCIA DE FORÇA EXECUTIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1
) Embora a nota fiscal tenha presunção de veracidade de seu conteúdo, apenas a assinatura do recebedor, devidamente identificada no canhoto da nota é que pode ensejar a prova efetiva da prestação do serviço, notadamente quando se trata da Fazenda Pública [arts. 73 e 74, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93]
. Neste sentido: TJAP, Apelação Cível 0000024-84.2011.8.03.0001, Relator Desembargador RAIMUNDO VALES, julgado em 28/02/2012. 2) Com efeito, nas ações de cobrança é indispensável, para que a relação de direito litigiosa fique definitivamente garantida pela regra de direito correspondente, que o magistrado se convença da verdade dos fatos alegados, e isso somente ocorrerá por meio da juntada de provas eficientes. Assim, inexistindo nos autos qualquer elemento probatório no sentido de terem sido prestados os serviços cobrados, não há falar-se em direito à percepção dos valores descritos na peça inicial. 3) Recurso conhecido e não provido. 4) Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (TJ-AP - RI: 00411609020138030001 AP, Relator: CESAR AUGUSTO SCAPIN, Data de Julgamento: 22/09/2016, TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS).

Portanto, não merece ser acolhida a insurgência do apelante quanto aos documentos que fundamentam a ação monitória, uma vez que ausente a prova documental, ainda que indiciária, da existência de relação jurídica entre as partes, não havendo que se falar em designação de audiência de instrução para produção de prova testemunhal, diante da abreviação do rito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 20 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 31/07/2020